Tribunal: TJDFT
Processo: 0000931-52.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO CONDENATÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO. DÚVIDAS SOBRE QUEM INICIOU AS AGRESSÕES. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A prova oral deixa dúvidas sobre a dinâmica dos fatos narrados na inicial acusatório e, por conseguinte, não autorizam se chegar a um juízo de certeza sobre o dolo do recorrente em agredir a vítima, atraindo, pois, a incidência do princípio in dubio pro reo.

2. Recurso conhecido e não provido para manter a absolvição do recorrido da imputação do artigo 129, § 9o, do Código Penal, combinado com o artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006.